Tribunal: TJBA
Processo: 8002866-88.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002866-88.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELINA ARAGAO SILVA

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 1150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL VINCULADO À CIÊNCIA DO DESFALQUE. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I – Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer falha na prestação do serviço bancário na gestão da conta vinculada ao PASEP, aplicando adequadamente as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, em especial a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a incidência do prazo prescricional decenal.

II – Ausência de prova robusta quanto à prescrição ou quanto à regularidade dos valores creditados; persistência das discrepâncias apontadas pela autora; argumentos do agravante já examinados na decisão recorrida, que permanece íntegra. Agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002866-88.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante
CELINA ARAGAO SILVA
e como apelada
BANCO DO BRASIL SA
.

Os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno
,
mantendo integralmente a decisão monocrática
, nos termos do voto dA RelatoA.